Tribunal: TJBA
Processo: 8001632-05.2022.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001632-05.2022.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAQUELINE FRANCA DA SILVA

Advogado(s)
:
GUILHERME MAIA GOMES CERQUEIRA

APELADO: LUIZ CARLOS DE JESUS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
SIMONE ALVES CONCEICAO, BRENDA OLIVEIRA DE SOUSA ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM DANOS MORAIS E AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO CONJUNTO. CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE. IDOSO COPROPRIETÁRIO. PRESUNÇÃO DE CAPACIDADE CIVIL NÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REQUISITOS POSSESSÓRIOS CONFIGURADOS. TURBAÇÃO COMPROVADA POR REMOÇÃO DE CERCA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA ANULATÓRIA E PROCEDÊNCIA DA POSSESSÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença conjunta que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contrato de compra e venda e indenização por danos morais, e procedentes os pedidos de manutenção de posse formulados pelos adquirentes sobre uma área rural de 900m2 situada na Fazenda Sobrado, no município de Irará/BA. A herdeira do vendedor alegava a incapacidade civil do genitor idoso e a ocorrência de dolo e fraude praticados pelo sobrinho do falecido, que atuava como seu cuidador e administrador de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões principais em discussão: (i) verificar se restou comprovada a incapacidade civil do vendedor ou a ocorrência de dolo e vício de consentimento aptos a anular a escritura de cessão de direitos hereditários e os contratos particulares de compra e venda celebrados pelo falecido genitor da apelante; e (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil para a concessão da proteção possessória em favor dos apelados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capacidade civil é a regra, de modo que a alegação de incapacidade civil ou de vício de consentimento (dolo ou erro) exige prova robusta e inequívoca, cujo ônus incumbe à parte que a alega, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A existência de enfermidades físicas comuns à idade avançada ou a necessidade de auxílio de familiares para tarefas cotidianas não induzem, por si sós, à presunção de incapacidade mental ou de limitação cognitiva para a prática de atos da vida civil, notadamente quando os depoimentos testemunhais confirmam a lucidez do de cujus.

A regularidade formal dos negócios jurídicos, celebrados por meio de escritura pública de cessão de direitos hereditários e contratos particulares com firmas reconhecidas em cartório, aliada à ausência de elementos que comprovem simulação ou dolo, impõe a preservação dos pactos com base nos princípios da boa-fé e da autonomia da vontade.

Comprovada a posse anterior dos adquirentes e a ocorrência de turbação recente praticada pela herdeira, consistente na retirada de cercas divisórias, impõe-se a concessão da tutela possessória nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A incapacidade civil e os vícios de consentimento não se presumem, exigindo prova robusta para a anulação de negócios jurídicos regularmente formalizados.

2. O auxílio prestado por familiares a parente idoso e doente não configura, isoladamente, indício de dolo ou abuso de confiança apto a macular a validade de contratos de compra e venda.

3. Preenchidos os requisitos da posse anterior e da turbação recente por meio de prova testemunhal e documental, é de rigor a concessão da manutenção de posse.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 373, I, e 561; CC, arts. 104, 145, 171 e 1.793.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.219.528/PR; TJBA, Apelação n. 0535307-47.2017.8.05.0001; TJBA, Agravo de Instrumento n. 8047561-29.2024.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001632-05.2022.8.05.0109
,
em que figuram como apelante
JAQUELINE FRANÇA DA SILVA
e apelados
LUIZ CARLOS DE JESUS DA SILVA
e
DANIELA SOUZA SANTOS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador,

Salvador, .